Tribunal: CARF
Processo: 11516.000712/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000712/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.418 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001
CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de crédito decorrente de
contestação judicial interposta pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.
Outrossim, tendo a ação judicial finalizado de forma contrária ao pleito do
contribuinte tal argumento resta prejudicado.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
OCORRÊNCIA
NOS
DÉBITOS
COMPENSADOS.
Configura denúncia espontânea a situação em que o contribuinte efetua o
pagamento ou a compensação do débito (tributo, acrescido dos juros de mora),
antes ou concomitante à apresentação das declarações que constituem o crédito
tributário, e antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionados com a infração.
Não há como reconhecer a aplicação da denúncia espontânea na parcela dos
débitos não compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000712/2007-10
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.418 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000712/2007-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Florianópolis (SC) – que julgou a manifestação de
Inconformidade improcedente em parte tendo em vista a não-homologação da Declaração de
Compensação – DCOMP.
Por meio do Despacho Decisório de f. 85 a 89, foi declarada a homologação
parcial das compensações informadas na Declaração de Compensação DCOMP de no
18132.08408.141103.1.3.029870, na qual consta a utilização de crédito a título de “Saldo
Negativo de IRPJ”, do exercício 2002, ano-calendário - 2001.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
Devido igual a zero, as retenções na fonte, no valor de R$ 158.586,81 e o imposto de
renda mensal pago por estimativa, no montante de R$ 4.447.363,27, converteram-se em
saldo negativo de R$ 4.605.950,08.
Conforme a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF os valores
de imposto de renda mensal por estimativa dos meses de janeiro (R$ 2.707.088,34) e
março (R$ 1.740.274,93) foram pagos por compensação com o saldo negativo de IRPJ
do anocalendário 1998. Assim, a confirmação do saldo negativo de 2001 depende da
regularidade das compensações feitas com o saldo negativo do ano-calendário 1998. As
compensações dos valores de R$ 2.707.088,34 e R$ 1.740.274,93 foram feitas somente
com informação em DCTF, em época que esse procedimento ainda era admitido,
anteriormente à criação da DCOMP.
O saldo negativo de IRPJ do anocalendário 1998 foi objeto de análise no processo n°
11516.000711/200775.
No citado processo apurou-se que o crédito daquele período tem o valor de R$
2.690.519,71. O contribuinte, acreditando possuir direito creditório em montante maior
que aquele efetuou compensações em valores superiores ao crédito que tinha a seu
dispor.
No processo n° 11516.000711/200775, verificou-se que o remanescente do crédito de
1998 somente foi suficiente para pagamento de parte da estimativa mensal de janeiro
(compensados R$ 1.821.766,62 do total de R$ 2.707.088,34).
Uma parcela do débito de janeiro/2001 (R$ 885.321,72) e a totalidade do débito de
março/2001 (R$ 1.740.274,93) permanecem em aberto.
Dessa forma, os pagamentos de estimativa por compensação não foram confirmados em
sua totalidade. Como consequência, o saldo negativo a ser reconhecido deve ser
reduzido, o crédito de IRPJ do ano-calendário 2001 disponível para utilização em
compensações é R$ 1.980.353,43 (R$ 158.586,81 referentes a retenções de imposto de
renda na fonte e R$ 1.821366,62 relativos a pagamento por estimativa mensal).
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.418 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000712/2007-10

Os débitos da DCOMP em análise estão em atraso, tem data de vencimento em
31/08/2003, 30/09/2003 e 31/10/2003, a DCOMP, entretanto, somente foi transmitida
em 14/11/2003. Assim, os débitos estão sujeitos a atualização monetária (juros e multa
de mora) prevista no art. 61 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. O contribuinte
não procedeu ao cálculo da multa de mora quando da apresentação da DCOMP. Ao
efetuar a alocação do crédito apurado
(R$ 1.980.353,43) aos débitos indicados na DCOMP procedeu-se à correta atualização
dos mesmos, efetuando-se a imputação proporcional do crédito disponível ao principal,
multa e juros, dos débitos a serem compensados. A tabela a seguir reproduz o resultado
da alocação do crédito aos débitos.

O § 6° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, alterado pelo art. 49 da Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e pelo art. 17 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, dispõe que a Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Verificou-se que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, que tem o valor de
R$ 1.980.353,43 e não R$ 4.605.950,08, conforme havia sido apurado pelo contribuinte
com utilização de compensações indevidas, é suficiente para pagamento apenas de parte
das compensações informadas na DCOMP.

Irresignada, a contribuinte encaminhou a manifestação de inconformidade de f. 98
a 111, na qual alega que o saldo negativo do ano-calendário de 1995 foi alterado com base no
processo administrativo no 11516.001046/0016.
Entretanto, teria ingressado com medida judicial para modificar o entendimento
proferido. Alega o seguinte:

Em 02 de outubro de 1996, a ora Recorrente ingressou com Mandado de Segurança
Preventivo
n.°
96.00057737,
no
intuito
de
obter
o
reconhecimento
da
inconstitucionalidade dos arts. 42 e 58 da Lei n.° 8.981/95, dos arts. 15 e 16 da Lei n.°
9.065/95 e do art. 31 da Lei n.° 9.249/95, para, ao final, garantir o direito a
compensação integral dos prejuízos fiscais e das bases negativas apurados pela empresa
até o ano de 1994, bem como, aqueles que viessem a aparecer posteriormente.
O processo foi julgado procedente, quando o juízo singular concedeu a segurança
pleiteada, concluindo que:
"Derradeiramente, há, também, manifesta inconstitucionalidade dos arts. 42 e 58 da Lei
n.° 8.981/95, por afronta ao conceito de lucro estabelecido no inc. I do art. 195, como
também, ao de renda inc. III do art. 153.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.418 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000712/2007-10

Isto posto, DEFIRO a segurança, para o fim de afastar a incidência das normas dos arts.
42 e 58 da Lei n.° 8.981/95, 15 e 16 da Lei n.° 9.065/95 e art. 31 da Lei n.° 9.249/95 por
reconhecer nelas a presença de inconstitucionalidade, no que tange à limitação da
compensação dos prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas em relação ao IRPJ
e da CSSL, declarando-se o direito da impetrante de compensar integralmente os
prejuízos fiscais acumulados até 31 de dezembro de 1994, bem como aqueles que
porventura ocorram posteriormente, no exercício de 1995 e seguintes, até a completa
absorção de tal resultado negativo."
Ressalta-se que o processo encontra-se ainda em apreciação pelo Supremo Tribunal
Federal STF, conforme demonstrativos de movimentação do processo que seguem em
anexo.

Em razão de a fundamentação para a negativa da compensação dos valores
almejados versar sobre a mesma matéria objeto do citado processo judicial, pugna pelo
sobrestamento da decisão proferida administrativamente, ou sua anulação, tendo em vista que a
discussão judicial sobre a matéria é anterior à análise ora apresentada pela Delegacia da Receita
Federal.
A recorrente também contesta a incidência da multa de mora, com esteio na
ocorrência da denúncia espontânea da infração. Diz o seguinte:

Novembro de 2003, portanto, após a data de vencimento, o que, no entender da
Autoridade Fiscal, causaria a aplicação de encargos moratórios.
Contudo, o entendimento legal, doutrinário e jurisprudencial tende a resolver a questão
de maneira diversa.
Isso porque, constatado o débito em atraso, imediatamente prontificou-se a Requerente
a sanar o equívoco. Como a data de vencimento para os débitos ora discutidos
apresentava vencimentos em 29/08/2003, 30/09/2003 e 31/10/2003, e o recolhimento do
imposto devido restou efetivado em 14 de novembro de 2003, quando
Acrescentou-se ao principal, os juros de mora incidentes.
Como o reconhecimento do débito, bem como, dos encargos moratórios foram
efetuados voluntariamente, aliado ao recolhimento integral do crédito tributário devido,
indiscutível a aplicação do instituto da denúncia espontânea (CTN, art. 138) que exime
o contribuinte da responsabilidade pelo pagamento de multa de mora, no caso de sua
efetivação antes de qualquer procedimento de fiscalização.
[...]
Outrossim, para que se configure a denúncia espontânea, em sua plenitude, faz-se
necessária a presença de alguns requisitos, tais como a tempestividade da denúncia,
pagamento integral do montante devido e, na ocorrência de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, como o é o caso em apreço, sua confissão anteriormente
à constituição do crédito.

Para embasar sua alegação cita o precedente judicial que tem a seguinte ementa:
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.418 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000712/2007-10

"TRIBUTÁRIO.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DCTF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
1. A denúncia espontânea configura-se quando o sujeito passivo leva ao conhecimento
do Fisco situação que, caso permanecesse desconhecida, provocaria o não pagamento
do tributo devido.
2. Os débitos declarados em DCTF ou documento equivalente dispensam o
procedimento formal do Fisco para serem exigidos. A própria declaração do
contribuinte constitui o crédito tributário, tornando dispensável o lançamento de oficio
para que o tributo possa ser imediatamente exigido e inscrito em dívida ativa, acrescido
de multa e juros moratórios, não havendo, pois, falar em desconhecimento pelo Fisco do
crédito tributário confessado.
3. Confessado o débito em DCTF e recolhido o tributo com atraso, não pode o sujeito
passivo alegar a denúncia espontânea para se livrar da multa moratória.
4. A contrario sensu, nos casos em que o sujeito passivo corrige espontaneamente sua
falta antes mesmo da constituição do crédito tributário, promovendo o recolhimento do
valor principal do tributo, acrescido de juros moratórios, fica excluída a
responsabilidade pela infração, nos termos do artigo 138 do CTN, que não faz distinção
entre multa moratória ou punitiva. (Apelação Cível n° 2005.71.08.0092939/ RS, TRF4,
Segunda Turma, Decisão de 12/09/2006, por unanimidade, D.J.U. de 27/09/2006,
Relator Des. Federal Dirceu de Almeida Soares)."

O Acórdão ora Recorrido (0730.084- 3a Turma da DRJ/FNS) - recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de crédito decorrente de
contestação judicial interposta pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OCORRÊNCIA.
Configura denúncia espontânea a situação em que o contribuinte efetua o
pagamento ou a compensação do débito (tributo, acrescido dos juros de mora),
antes ou concomitante à apresentação das declarações que constituem o crédito
tributário, e antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionados com a infração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Outros Valores Controlados.

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.418 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000712/2007-10

Isto porque, segundo entendimento da Turma, independentemente do desfecho da
ação judicial que buscava o reconhecimento do direito de compensação sem a trava de 30%,
havia clara vedação à utilização de crédito pendente de ação judicial. Deste modo, as
compensações pleiteadas não podem ser acatadas.
Entretanto, deu parcial provimento para afastar a multa de mora e reconhecer a
denúncia espontânea na parcela de débitos cujas compensações foram homologadas. Assim,
concluiu que (...) “na alocação do crédito de R$ 1.980.353,43 para quitação dos débitos de
estimativa de IRPJ (todos do 3o trimestre de 2003), não cabe a incidência de multa de mora como
apurado pela fiscalização”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
210 dos autos, onde basicamente repete os argumentos da Manifestação de Inconformidade,
alegando em síntese as seguintes razões:

a) Aduz que “o saldo negativo de 1996, que foi compensado no cálculo
demonstrado anteriormente, foi gerado por meio de compensações de
saldo negativos de períodos anteriores que por sua vez, originou-se em
parte do saldo negativo do ano-calendário de 1995, que possui um
histórico de alterações promovidas com base no processo administrativo n.
11516.001046/00-16”.
b) Aduz que em 02 de outubro de 1996, a ora Recorrente ingressou com
Mandado de Segurança Preventivo n.2 96.0005773-7, no intuito de obter o
reconhecimento da inconstitucionalidade dos arts. 42 e 58 da Lei n.2
8.981/95, dos arts. 15 e 16 da Lei n.2 9.065/95 e do art. 31 da Lei n.2
9.249/95, para, ao final, garantir o direito a compensação integral dos
prejuízos fiscais e das bases negativas apurados pela empresa até o ano de
1994, bem como, aqueles que viessem a aparecer posteriormente. Há de se
esclarecer que, por se tratar de mandado de segurança, em que a legislação
não reconhece efeito suspensivo ao recurso de apelação, mas tão-somente
o efeito devolutivo, a Requerente procedeu com a compensação do valor
reconhecido.
c) Por fim, diante de toda a cadeia de acontecimentos expostas, se mostra
inafastável a necessária anulação da decisão proferida no despacho
decisório do presente processo administrativo, suspendendo-se a
interpretação adotada para a compensação requerida, uma vez que -
existindo processo judicial pendente de julgamento final - até seu trânsito
em julgado, hão de ser respeitados os princípios da jurisdição una e da
concomitância, aguardando-se decisão definitiva na esfera judicial, para
então utilizar-se a matéria discutida para fins de apreciação da presente
declaração de compensação.
d) Requereu, que “diante de todo o exposto, requer digne-se Vossas
Excelências a declarar a homologação da compensação, ou caso haja
entendimento diverso, proceder à suspensão da exigibilidade dos tributos
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.418 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000712/2007-10

compensados até decisão definitiva nos autos do processo judicial n.2
96.0005773-7, acolhendo-se o presente Recurso Voluntário”.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que, com exceção do pedido de reapreciação
dos seus argumentos e pedidos, o Recurso Voluntário apresentado constitui-se basicamente em
reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.418 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000712/2007-10

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de manifestação de inconformidade, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão, na parte
que se aplica:

Voto
Da existência de discussão na esfera judicial
A recorrente reporta-se a alteração promovida no saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 1995, constante do processo administrativo no 11516.001046/0016,
decorrente da limitação da compensação de prejuízos fiscais em 30% do lucro real. Tal
alegação é justificada pois esta alteração afetou o crédito compensável dos períodos
posteriores, como se pode inferir a partir do seguinte trecho do Despacho Decisório
constante do processo no 11516.000711/200775:
Todo o histórico das alterações promovidas no valor do imposto apurado no Ano-
calendário 1995 constam do processo n° 11516.001046/0016.
A fiscalização lavrou Auto de Infração para exigência do crédito tributário. A exigência
decorreu de a empresa ter feito compensações de prejuízo fiscal superiores ao limite de
30% (trinta por cento) previsto na legislação. Até o ano-calendário 1994, se o
contribuinte auferisse lucro real em determinado período poderia compensá-lo
integralmente com o prejuízo de períodos anteriores. A partir de 1995, esta
compensação ficou limitada a 30% (trinta por cento) do lucro real apurado.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS). Pela Decisão n°
641, de 25/04/2001, a DRJ/FNS julgou o lançamento procedente em parte, reduzindo o
valor lançado de R$ 4.755.721,43 para R$ 4.687.321,43. Insatisfeito, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário ao Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda (1° CC/MF). O 1° CC/MF, pelo Acórdão n° 10193.719, de 23/01/2002,
negou provimento ao recurso, mantendo o lançamento de R$ 4.687.321,43. Entendeu o
1° CC/MF que os prejuízos fiscais somente podem ser compensados até o limite de
30%. O requerente tomou ciência do acórdão em 12/04/2002 e apresentou ainda
Embargos de Declaração, que foram indeferidos pela Presidência do 1° CC/MF.
A ciência do indeferimento ocorreu em 06/11/2003.
Essa redução no saldo negativo do ano-calendário 1995, resultante do imposto lançado
pela fiscalização, tem efeitos em todos os períodos subseqüentes. O contribuinte utilizou
o saldo negativo que havia apurado em 1995 (R$ 5.832.772,30) para compensações das
estimativas mensais de imposto de renda nos anos seguintes (1996, 1997 e 1998). Em
2000, quando foi lavrado o Auto de Infração, o contribuinte não efetuou a revisão das
compensações feitas com o crédito (saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1995)
que foi reduzido significativamente (de R$ 5.832.772,30 para R$ 1.145.450,87). Nos
itens a seguir restará demonstrado que os saldo negativos apurados nos anos-
calendário seguintes, resultantes de compensações com o crédito de 1995 não podem
ser considerados válidos.
Como se vê, a decisão administrativa final acerca do processo no 11516.001046/0016
referendou a limitação da compensação de prejuízos fiscais em 30% do lucro real. Por
conta dessa limitação, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1995 foi reduzido de
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.418 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000712/2007-10

R$ 5.832.772,30 para R$ 1.145.450,87, inviabilizando compensações em períodos
posteriores, para além deste novo valor de saldo negativo.
Deste modo, a questão já estaria resolvida, havendo que se observar a autuação
constante do processo no 11516.001046/0016 e a conseqüente redução do saldo
negativo. Entretanto, no presente processo, a recorrente alega que a referida limitação
da compensação de prejuízos fiscais tinha sido objeto de Mandado de Segurança
Preventivo n.° 96.00057737, interposto em 02/10/1996.
A recorrente alega que o Juízo singular deferiu a sua pretensão. Entretanto, em consulta
ao andamento processual da ação, constata-se que essa decisão foi reformada, por
unanimidade, no Tribunal Regional Federal da 4a Região, em 19/05/1997, com
provimento à apelação da União Federal, e à remessa oficial (processo no
97.04.098375).
Conforme extrato de andamento processual anexado pela recorrente (f. 409), a
discussão encontra-se no Supremo Tribunal Federal. O andamento processual do
Recurso Extraordinário no 350718 indica a situação “conclusos ao Relator”. Em nova
consulta ora feita ao site do Supremo Tribunal Federal, constata-se que o processo ainda
continua na mesma situação, sendo substituído o Ministro Relator, conforme o seguinte
extrato:

A partir da informação ora apresentada pela recorrente, é preciso esclarecer que as
compensações informadas na DCOMP no 18132.08408.141103.1.3.029870, não
poderiam mesmo ser admitidas porque não existia crédito líquido e certo à época da
apresentação das DCOMP, já que havia pendência de discussão judicial. Tal
impedimento encontra-se expresso nos arts. 170 e 170A do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para
os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar
redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo
a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170A.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.418 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000712/2007-10

É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.(artigo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
A legislação prevê tão somente a possibilidade de aproveitamento de crédito decorrente
de decisão judicial transitado em julgado. Neste sentido, pode ser citado o caput do art.
74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Por isso, independentemente do desfecho da ação judicial, havia clara vedação à
utilização de crédito pendente de ação judicial. Deste modo, as compensações ora
pleiteadas não podem ser acatadas.
É necessário esclarecer também que, conforme mencionado no Despacho Decisório, o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998 foi objeto de análise no processo n°
11516.000711/200775, e no citado processo apurou-se que o crédito daquele período foi
suficiente para compensar apenas parcialmente a estimativa mensal do mês de
janeiro/2001, de modo que o saldo negativo do ano-calendário de 2001 seria reduzido
para o montante de R$ 1.980.353,43. Em análise da manifestação de inconformidade
interposta pela recorrente ao citado Despacho Decisório, esta Turma de Julgamento
proferiu o Acórdão DRJ/FNS no 0730.083, de 05/11/2012, no qual considerou
improcedente a manifestação de inconformidade da recorrente.
Da multa de mora e da denúncia espontânea
A recorrente contesta a assertiva da fiscalização de que sobre os débitos informados na
DCOMP, incide multa de mora, além dos juros de mora, decorrente de a transmissão da
DCOMP ter sido feita em data posterior aos vencimentos dos débitos informados.
A recorrente alega que está amparada pelo instituto da denúncia espontânea pelo fato de
ter voluntariamente feito o “recolhimento integral do crédito tributário” com os
respectivos juros moratórios.
Em análise do arguido, constata-se que assiste razão, em parte, à recorrente.
Conforme prescreve o art. 138 do CTN, a denúncia espontânea caracteriza-se, se for o
caso, pelo “pagamento do tributo devido e dos juros de mora”:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Acerca desta matéria, a Nota Técnica Cosit no 1, de 18/01/2012, prescreve a seguinte
orientação:
20. Resumindo o acima exposto, e em face do posicionamento atual da jurisprudência
do STJ sobre a denúncia espontânea, é de se concluir que:
a) não cabe a cobrança da multa de mora na hipótese em que ficar configurada a
denúncia espontânea;
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.418 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000712/2007-10

b) tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação:
b.1) não se configura denúncia espontânea a situação em que o contribuinte apresenta
declarações que constituem o crédito tributário (tais como DCTF, DIRPF, GFIP e
Dcomp) e em momento posterior quitam o débito, mediante pagamento ou
compensação;
b.2) configura denúncia espontânea a situação em que o contribuinte efetua o
pagamento ou a compensação do débito (tributo, acrescido dos juros de mora), antes
ou concomitantemente à apresentação das declarações que constituem o crédito
tributário, e antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização
relacionados com a infração.
[...]
No caso em concreto, a regular quitação dos débitos, por meio de compensação, foi
verificada de modo apenas parcial. Deste modo, em relação à parcela
inadimplida, não se pode dizer que houve o “recolhimento integral do crédito
tributário”. Fica assim afastado um dos pressupostos da denúncia espontânea, motivo
pelo qual é devida a multa de mora na cobrança dos débitos em aberto.

Como se verifica do relatório, a recorrente contesta o Despacho Decisório que
denegou as compensações informadas na DCOMP no 18132.08408.141103.1.3.029870, por meio
de duas matérias: (a) existência de discussão judicial acerca da limitação em 30% da
compensação de prejuízos fiscais; (b) impossibilidade da cobrança da multa de mora por conta
da denúncia espontânea da infração.
No que se refere à aplicação do instituto da denúncia espontânea absolutamente
acertada a decisão recorrida na medida em que reconheceu a aplicação apenas para a parcela de
débitos que tiveram a compensação reconhecida e homologada. Por consequência lógica, para os
débitos não compensados correta a exigência da multa.
No mais, o pleito do contribuinte está diretamente vinculado ao alegado direito de
compensação sem a trava de 30%. Diante da negativa de tal aproveitamento em um ano
calendário, por consequência direta, deixou de existir o alegado direito creditório no montante
pleiteado pelo contribuinte nos exercícios posteriores.
Basicamente defende a Recorrente ter medida judicial concomitante que impediria
a análise e, ao mesmo tempo, garantiria o direito à compensação.
Entendo não assistir razão ao contribuinte. Primeiro que a compensação foi
realizada antes de se confirmar o direito do contribuinte por via judicial. Segundo porque o
contribuinte acabou por ter seu pleito judicial indeferido, razão pela qual resta prejudicado o
argumento. É o que se extrai do andamento processual do Recurso Extraordinário 350718/SC já
julgado e não conhecido.
Desta forma, inexistindo medida judicial ou decisão favorável ao contribuinte tal
matéria resta prejudicada.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.418 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000712/2007-10

Assim, restando claro a insuficiência do crédito disponível para compensar os
débitos objeto da presente DCOMP, não há o que se alterar na decisão recorrida.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital